Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720198-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (proc. n. 0718723-34.2022.8.07.0018), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em favor dos substituídos indicados nos autos contra o referido ente público: a) rejeitou a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição; b) afastou a incidência do Temas 810 (RE 870.947/SE); reconheceu a aplicação da SELIC ao débito, a contar da data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021; e c) rechaçou a tese de ilegitimidade da parte agravada, argumentando que “na época do ajuizamento da demanda, constou expressamente na sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao autor (SINDICATO)” (ID 154414952, p. 9 - autos de origem). Sem prejuízo, o decisório hostilizado determinou que, após a preclusão, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para apuração dos débitos devidos, observando os seguintes parâmetros, in verbis: a) o valor pago a título de adicional noturno foi pago com base na quantidade de horas efetivamente trabalhadas em cada mês, servindo de base para a apuração da diferença a ser calculada, isto é, utilizando a quantidade de horas que serviu de parâmetro para o cálculo com base de cálculo o vencimento, deverá ser realizado pela contadoria o cálculo com base na remuneração; b) verificar se o valor pago em dezembro de 2008 foi realizado no valor correto, se houver diferença, indicar; c) novo cálculo deve ser realizado com base na remuneração que engloba as rubricas previstas no art. 68 da LC 840/2011; e d) os índices de correção obedecerá o contido no título judicial exequendo, quais sejam: Correção Monetária: TR, contada da data em que deveria ter sido paga a verba salarial e Juros de mora: índice equivalente ao da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados da citação; A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros. (ID 154414952, p. 10 - autos de origem) O agravante sustenta, em suas razões recursais, como preliminar, a existência de vício de representação processual, em razão da ausência de procuração individual, devendo o feito ser extinto, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV e parágrafo 3o do CPC. Também alega a ilegitimidade dos exequentes COLETO CARDODO DE OLIVEIRA e CORNÉLIO PEREIRA DE MOURA, já que não figuraram na lista de servidores filiados da petição inicial à época do ajuizamento da demanda embrionária na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. 0012864-52.2010.8.07.0001). Nada obstante, postula o enfrentamento da preliminar de suspensão do feito em virtude de conexão por prejudicialidade com o Tema 1169 STJ. Alega, ainda, a incidência de prescrição na espécie, argumentando, no ponto, que: “(...) O acórdão 126271324 transitou em julgado na data de 16/11/2012, conforme inferimos da certidão 145110092. Inobstante o título judicial tenha sido executado na data de 13/07/2015, a ação de execução acabou sendo extinta sem resolução do mérito por força de decisão prolatada nos autos dos Embargos à Execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, o que atrai a incidência da norma insculpida no artigo 7o do Decreto 20.910/32: Art. 7o A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado Assim, não interrompida a prescrição devido à extinção do feito executivo anteriormente proposto sem resolução do mérito, é patente a prescrição da pretensão executória do credor, nos exatos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. O caso é de se promover a reforma da r. decisão proferida para se reconhecer a prescrição”. Prefacialmente, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, anotando que há risco de dano na espécie, haja vista a possibilidade futura de determinação de expedição de precatórios/ RPV’s em benefício da contraparte. No mérito, requer a extinção do feito sem exame do mérito, em razão da ausência de procuração individual e, se o caso, a extinção por ilegitimidade, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Ritos .Subsidiariamente, postula a suspensão do feito de origem, em observância ao Tema 1169/STJ. Caso não seja este o entendimento, pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja decretada a prescrição da pretensão executiva. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. I– DO CONHECIMENTO PARCIAL Em sede de agravo de instrumento, o agravante sustenta que os Srs. COLETO CARDODO DE OLIVEIRA e CORNÉLIO PEREIRA DE MOURA não compuseram a lista inicial, razão por que, em seu entendimento, o feito deveria ser extinto sem julgamento de mérito (ID 47022846, p.9). Contudo, compulsando os autos de origem, observo que a decisão agravada não tratou especificamente sobre tal ponto. Ao revés, concedeu prazo para que a parte autora/embargada “apresente, na lista da inicial, o local exato onde consta o nome dos substituídos que buscam receber os créditos nestes autos para análise do pedido aviado” (ID 154414952, p. 9 - autos de origem). Considerando a pendência de decisão respectiva sobre o tema naquela instância embrionária, que nada tratou acerca dos exequentes acima indicados pelo agravante, reputo inadequado o manejo de recurso nesta derradeira instância ordinária para que, de forma embrionária, seja emitido provimento jurisdicional a respeito do assunto, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com supressão de instância. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO REQUERIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apre-ciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não deve ser aplicada de forma automática, pela simples interposição de agravo interno, uma vez que isso é insuficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4°, do CPC). 3. Na hipótese em que o agravante deixa de apresentar os documentos necessários à liquidação do julgado e os cálculos apresentados pelo requerente são homologados em razão da sua inércia, nos termos do art. 524, §5°, do CPC, o reconhecimento da preclusão acerca do tema é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1394820, 07225556620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conheço, pois, parcialmente do recurso interposto. II – DO VÍCÍO DE REPRESENTAÇÃO De acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da Constituição Federal – CF), considerando que aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual. Isso se deve ao reconhecimento da sua ampla legitimidade extraordinária pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Tema de Repercussão Geral no 823, que possuiu como leading case o RE no 883.642, tendo sido firmada a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Reitero que os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados. Este TJDFT se manifestou recentemente a respeito do tema seguindo essa mesma linha de raciocínio: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. A conclusão acerca da ilegitimidade ativa do SINDICATO foi detidamente apreciada pelo Magistrado de origem quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa afastada. 3. O sindicato atua como substituto processual e detêm legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria. Tratando-se de benefício percebido pelos servidores substituídos, há legitimidade ativa do sindicato para a propositura de demanda que visa cumprir o título executivo judicial. 4. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução. 5. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma. 6. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1628474, 07087972920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há se falar, nesta análise perfunctória em vício de representação processual em razão da ausência de juntada de procuração dos substituídos do SAE/DF. III – DA (IN)APLICABILIDADE DO TEMA 1169 Em 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em outras palavras, a análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, ao contrário, determina a apresentação de meros cálculos aritméticos (ID 145072648, p. 11 - autos de origem), e que a parte adversa juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido (ID 145072664 - autos de origem), desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. Indefiro a suspensão vindicada. IV– DA (IN)EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO a) Do termo inicial do prazo de prescrição O SAE/DF ajuizou a ação coletiva no 2010.01.1.025679-5 (digitalizada sob o no 0012864-52.2010.8.07.0001) em desfavor do agravante/DISTRITO FEDERAL, cujo pedido inserto na petição inicial foi julgado parcialmente procedente para, reconhecendo a prescrição das parcelas remuneratórias anteriores a 4/3/2005, declarar o direito dos servidores filiados ao Sindicato em questão ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o referido ente público ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março/2005 a dezembro/2008, dispondo que, na fase de liquidação de sentença, por meros cálculos aritméticos, os valores deveriam ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração naquele feito, que foram providos apenas para limitar o direito acima disposto aos servidores filiados ao SAE/DF até a data do ajuizamento daquela ação coletiva. Apesar de interposta apelação pelo DISTRITO FEDERAL, seu provimento foi negado. O trânsito em julgado do decisum prolatado na ação coletiva ocorreu em 16/11/2012 (ID 145072650, p. 27). Pois bem. De pronto, registro que não me descarto do fato de que a liquidação integra a fase de cognição do processo e, por este motivo, a execução somente tem início quando o título se apresenta líquido, momento em que se inicia o prazo prescricional da(o) execução/cumprimento de sentença, à luz da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal - STF. Conquanto a doutrina e a jurisprudência ensinem que o prazo prescricional da pretensão executiva somente começa a fluir com o trânsito em julgado da decisão, não se pode olvidar que, para que o seu cumprimento seja concretizado, a obrigação deve ser certa, líquida e exigível, não se podendo reconhecer a prescrição de algo que sequer se iniciou. Não obstante o disposto, hodiernamente, o entendimento disposto acima se mantém apenas para as modalidades de liquidação por artigos ou por arbitramento, em razão de uma sensível alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos que ocorreu, em parte, com a edição da Lei no 8.898/1994, cuja redação somente foi completada com a inclusão do § 1o ao art. 604 do Código de Processo Civil de 1973 - CPC/1973, no sentido de que “[q]uando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência; se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor e a resistência do terceiro será considerada desobediência”. Vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos persiste até hoje, mesmo com o advento do CPC/2015, que dispôs em seus arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. Visto isso, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado em sede de recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que "[a] partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". Os efeitos decorrentes da tese supra, fixada pelo STJ, foram modulados em sede de embargos de declaração, a partir de 30/6/2017. Em outras palavras, “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”. Na espécie, apesar de o juízo de primeiro grau ter utilizado a palavra “liquidação” na sentença objeto da execução individual, do que poderia se extrair a necessidade de fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, relacionou-a à apresentação de meros cálculos aritméticos, atraindo, assim, a aplicação do § 1o do art. 604 do CPC/1973 (atuais arts. 509, §2o, e 786 do CPC/2015), tendo em vista que, quando do trânsito em julgado do título exequendo, o referido dispositivo legal já estava vigente. Não por outro motivo, a parte agravada propôs “ Cumprimento individual de sentença coletiva” (ID 145070891, p. 2), com planilha de cálculos anexa, tendo sido assim recebida pelo magistrado primevo, como consignado na própria decisão agravada. Logo, o prazo prescricional deve se contar a partir do trânsito em julgado do título judicial exequendo, ou seja, a partir do dia 16/11/2012. b) Da necessidade de cumprimento de sentença reconhecida nos autos dos embargos à execução Em 13/7/2015, o SAE/DF apresentou seus cálculos e propôs execução da sentença nos autos da ação coletiva no 2010.01.1.025679-5, tendo o DISTRITO FEDERAL oposto embargos à execução (no 2015.01.1.119505-3) - ID 145072655- autos de origem, digitalizados sob o no 0031604-31.2015.8.07.0018, que foram julgados procedentes em razão da necessidade de individualização dos cálculos, extinguindo, assim, a execução (ID 145072656, p. 1/11). A propósito, ressalto que a contradição contida na sentença dos autos no 2010.01.1.025679-5 no tocante utilização da palavra “liquidação” também foi lustrada na sentença aludida (dos embargos à execução) . Veja: “Em total respeito a sentença da i. Colega, não se pode perder de vista que há uma contradição no dispositivo. Primeiro que se necessita de cálculos aritméticos não necessita de liquidação de sentença, que se faz por artigos [quando necessita de fato novo] ou por arbitramento, quando imprescindível o parecer técnico a respeito de determinado assunto. É possível notar que a sentença é genérica, não ressalvando os valores e ainda, mistura diferença de valores a serem apurados, o que indica a necessidade de cálculos apurados, não sendo por simples conta aritmética. Ademais, são 1745 credores, o por si só indica a necessidade de liquidar os danos em sede de sentença proferida em ação coletiva que defende direitos individuais homogêneos.” (ID 145072656, p. 6 - autos de origem) Ato contínuo, foram interpostos embargos de declaração contra a decisão supra (ID 145072657 - autos de origem), prolatada nos embargos à execução, que restaram rejeitados. Tanto o SAE/DF quanto o DISTIRTO FEDERAL interpuseram apelação. O recurso do ente público foi desprovido e o do Sindicato, parcialmente provido somente para declarar que a extinção se deu sem apreciação do mérito (ID 145072658 - autos de origem). O SEA/DF interpôs embargos de declaração, que foram desprovidos. O DISTRITO FEDERAL, por seu turno, também interpôs embargos de declaração, que foram parcialmente providos apenas para fixar honorários advocatícios. Apesar de interpostos outros recursos, não houve alteração no entendimento acerca da necessidade de individualização dos cálculos, tendo sido observado o respectivo trânsito em julgado do decisum prolatado em sede de embargos à execução em 8/10/2019 (ID 145072661 - autos de origem). Nesse trilhar, induvidoso que a perseguição do débito exequendo relaciona-se com o procedimento de cumprimento de sentença (arts. 509, §2o, e 786, ambos do CPC/2015). c) Da (in)existência de prescrição Conforme já exposto, em 13/7/2015, o SAE/DF apresentou seus cálculos e propôs execução da sentença nos autos da ação coletiva no 2010.01.1.025679-5, ou seja, quando já transcorridos aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses do prazo prescricional, considerando que o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu no dia 16/11/2012. Como cediço, o pedido de execução coletiva realizado pelo SAE/DF mostra-se apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, V, do Código Civil – CC, o que é corroborado pela jurisprudência do STJ, segundo a qual o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE IMPUGNADOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 3. Conforme o entendimento firmado por esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.361.800/SP, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. 4. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1299643/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. 1. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO APRESENTADA POR LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 2. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO DE CONHECIMENTO COMO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTE FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 2. O Recurso Especial 1.361.800/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Relator p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 14/10/2014). 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, visto que a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1346972/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) Vale registrar que foi proposta a afetação dos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS, acerca do tema "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas", ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento. Impende destacar que, nos termos da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Tratando-se de condenação contra a Fazenda pública, deve-se observar o disposto no Decreto no 20.910/1932, que em seus arts. 1o, caput, e 8o estabelecem que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, podendo a prescrição ser interrompida uma única vez. Não se pode olvidar, também, que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, parágrafo único, do CC aplicado de maneira conjunta a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932). Ademais, nos termos da Súmula no 383 do STF, “[a] prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Assim, na hipótese de a prescrição ser interrompida na primeira metade do prazo, ainda que o art. 9o do Decreto no 20.910/1932 estabeleça que esta voltará a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper, o referido prazo prescricional não poderá ficar reduzido aquém de cinco anos. Ao caso em análise não se aplica o disposto na Súmula no 383 do STF, porquanto, conforme já externado alhures, a interrupção da prescrição restou observada quando já transcorridos aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses do prazo prescricional, considerando que o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu no dia 16/11/2012. Nesse trilhar, na espécie, considerando que a propositura do cumprimento coletivo de sentença realizado pelo SAE/DF em 13/7/2015 interrompeu a prescrição da pretensão executiva e que referido prazo voltou a correr, pela metade, em 9/10/2019, em razão do trânsito em julgado do decisum prolatado em sede de embargos à execução no dia 8/10/2019, tem-se que o termo final para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença se operou em 9/4/2022. Tendo em vista que o presente cumprimento de sentença apenas foi proposto em 13/12/2022, resta constatada, nesta análise perfunctória, sem prejuízo de alteração do entendimento aqui externado quando do julgamento de mérito, a ocorrência de prescrição da pretensão executória. Pela pertinência, destaco o entendimento alcançado na APC 0706553-30.2022.8.07.0018, julgada por este órgão fracionário recentemente (acórdão não publicado) no mesmo sentido, reformando a sentença de origem, a fim de reconhecer a incidência do prazo prescricional em desfavor da SAE/DF. Assim, verificada a probabilidade de direito, bem como o risco de dano ante a possibilidade de inutilidade do provimento jurisdicional a ser alcançado nesta sede, inclusive com pagamentos de preferências constitucionais, entendo escorreita a suspensão vindicada na hipótese, até ulterior deliberação desta Corte. Ao exposto, concedo efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se o agravado para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Advirto as partes acerca do disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. A fim de evitar decisões conflitantes, proceda a Secretaria a reunião do presente feito aos autos de n. 0715105-04.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 17:53:06. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada